Tribunal: TJPA
Processo: 0818848-76.2023.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0818848-76.2023.8.14.0051

APELANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

APELADO: JONIVALDO FRANCISCO PEREIRA DE SOUSA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSAÇÕES FRAUDULENTAS REALIZADAS POR TERCEIROS EM CONTA CORRENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que reconheceu a inexistência de cinco transações bancárias realizadas fraudulentamente na conta do autor, servidor público estadual, e condenou o banco ao pagamento de danos morais e restituição em dobro dos valores indevidamente debitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) o banco pode ser responsabilizado, objetivamente, por transações realizadas mediante fraude por terceiros; (ii) há falha na prestação do serviço em razão da ausência de mecanismos de segurança aptos a impedir movimentações atípicas; e (iii) é devida a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme arts. 2º e 3º.
4. A responsabilidade da instituição financeira é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

5. Comprovada a inexistência de autorização para as operações e a falha na segurança do sistema bancário, não se configura a excludente de culpa exclusiva da vítima.
6. A realização de cinco operações vultosas, sucessivas e fora do padrão de consumo do cliente, em curto espaço de tempo, sem qualquer sistema de alerta ou verificação prévia, caracteriza grave falha na prestação do serviço.

7. A indenização por danos morais, no valor de R$ 15.000,00, é adequada, razoável e proporcional aos prejuízos e transtornos sofridos.

8. A repetição do indébito em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é cabível, pois configurada cobrança indevida sem engano justificável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

"Tese de julgamento: 1. É objetiva a responsabilidade da instituição financeira por transações bancárias fraudulentas, quando não demonstrada a adoção de mecanismos de segurança eficazes capazes de impedir movimentações atípicas. 2. A realização de operações eletrônicas vultosas, sucessivas e fora do padrão do consumidor, sem prévia verificação, configura falha na prestação do serviço. 3. É devida a repetição do indébito em dobro quando a cobrança indevida não decorre de erro justificável."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 14 e 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; STJ, REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPA, Apelação Cível nº 0800316-21.2022.8.14.0138.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso de apelação e negar-lhe provimento
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
BANCO DO ESTADO DO PARÁ S.A. (BANPARÁ)
contra sentença proferida nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Pedido de Indenização por Danos Morais movida por
Jonivaldo Francisco Pereira de Sousa.

Na origem, a presente ação foi proposta pelo recorrido, servidor público estadual, o qual alegou a ocorrência de cinco transações bancárias fraudulentas em sua conta corrente junto à instituição financeira ré, as quais não foram por ele autorizadas. Dentre essas transações, constam empréstimos consignados, liberação de limite de crédito e transferências eletrônicas, que resultaram em endividamento programado com descontos mensais sobre seu soldo.

Requereu tutela de urgência para suspensão dos descontos e no mérito, a declaração de inexistência dos débitos e indenização por danos morais.

Após instrução processual, sobreveio sentença, que com base nos elementos constantes dos autos, reconheceu a falha na prestação de serviços por parte da instituição financeira, à luz do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência das operações financeiras impugnadas, condenar o banco ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 e determinar a repetição do indébito em dobro dos valores eventualmente descontados.

Inconformado, o BANPARÁ interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha em seu sistema de segurança, a ausência de nexo causal entre o suposto dano e sua conduta e, ainda, a culpa exclusiva da vítima por ter, segundo o banco, fornecido informações sensíveis a terceiros ao atender ligação de origem duvidosa.

Argumenta que o recorrido contribuiu para o resultado danoso, não sendo, portanto, imputável ao banco a responsabilidade pelos prejuízos sofridos. Requereu a reforma da sentença com a improcedência total dos pedidos autorais.

Em contrarrazões, o apelado pugnou pela manutenção integral da sentença, com o desprovimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de Segundo grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

O recurso merece ser conhecido, por preenchidos os requisitos de admissibilidade, pelo que passo a análise do mérito.

Inicialmente, cabe salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes ostenta nítido caráter de relação de consumo, o que atrai a aplicação das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, conforme o disposto nos arts. 2º e 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, a responsabilidade da instituição financeira pelos danos decorrentes da má prestação de seus serviços é objetiva, nos moldes do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo de causalidade.

Com efeito, a jurisprudência dos tribunais superiores é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente por fraudes ou transações indevidas realizadas em contas de seus clientes, salvo comprovada culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não se verifica no caso dos autos.

Veja-se, a esse respeito, o teor da
Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça
, que assim dispõe:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Dos documentos juntados pelo autor, este comprovou que no dia 19/10/2023, foram realizadas 5 transações em suas contas que este não reconhecia, motivo pelo qual realizou boletim de ocorrência e se dirigiu até uma agência do banco para apresentar contestação.

De outra ponta, o banco não logrou demonstrar a regularidade das operações, limitando-se a alegar, de forma genérica e desprovida de robustez probatória, que o consumidor teria contribuído para o evento danoso ao, supostamente, fornecer dados sensíveis a terceiros.

A defesa do banco Requerido/Apelante afirma que o evento danoso decorreu da culpa exclusiva da própria vítima, que teria fornecido seus dados pessoais através de uma ligação recebida por número que em nada se relaciona com a instituição financeira.

Cumpre destacar que a prova da regularidade nos procedimentos administrativos do Banco Apelante compete a si mesmo e não a Apelada, sobretudo, por se tratar de relação de consumo, em que foi aplicada a inversão do ônus da prova nos termos do art.6º, VIII do CDC, vejamos:

Art. 6º São direitos básicos do consumidor:

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;

Ressalte-se que, no sistema de responsabilidade objetiva, não basta à instituição financeira alegar ausência de culpa ou má-fé da vítima; incumbe-lhe comprovar que adotou todas as medidas de segurança aptas a evitar fraudes, inclusive quanto ao monitoramento de movimentações atípicas em contas de seus correntistas, o que não restou demonstrado nos autos.

No caso, emerge inconteste dos autos que houve um golpe por meio do qual fraudadores utilizaram os dados do Autor/Apelado e realizaram cinco transações uma seguida da outra no nome do autor/apelado: (1) Um empréstimo consignado contratado no dia 19/10/2023 às 16:41:30, no valor de R$ 90.369,99 (noventa mil e trezentos e sessenta e nove reais e noventa e nove centavos); (2) Uma liberação de limite de crédito do Banpará card, contratada no dia 19/10/2023, às 16:44:26, no valor de R$ 10.348,69 (dez mil e trezentos e quarenta e oito reais e sessenta e nove centavos); (3) Uma TED executada no dia 19/10/2023, às 16:46:04, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (4) Uma transferência ON LINE executada no dia 19/10/2023, às 16:47:21, no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais); (5) Um pagamento de título executado no dia 19/10/2023 às 16:57:13, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, ocorreram transações de valores superiores a R$ 100.000,00 (cem mil reais), tudo realizado pelo aplicativo internet banking, no mesmo dia e horário, em sequência de minutos, sem qualquer aviso de alerta para a correntista, ou outra medida de segurança.

Notadamente a omissão no controle e validação das transações, é suficiente para caracterizar a falha na prestação do serviço. Não bastasse isso, os valores envolvidos nas transações são vultosos, e sua multiplicidade em curto espaço de tempo demandava, por parte do banco, uma atuação diligente, proativa e compatível com o risco da atividade bancária, conforme exige a boa-fé objetiva e o dever de segurança imposto aos fornecedores de serviços.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça, em análise a processo semelhante, se mostrou vigilante e sensível a situações enfrentadas pelos clientes dos bancos, resguardando o direito do consumidor:

"A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto."
(STJ – REsp 2.052.228/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 12/09/2023)

Segue ainda, a jurisprudência desta Corte e outros Tribunais pátrios:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA NÃO COMPROVADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANOS MORAIS.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ART. 85, §1º, CPC E TEMA 1059 DO STJ. EX OFFICIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco do Estado do Pará S.A. (Banpará) contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por José Ribamar Damasceno Dias, em razão de empréstimo consignado fraudulento e transações atípicas realizadas sem sua autorização. A sentença determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente e fixou indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se houve falha na prestação de serviço por parte do banco, especialmente na segurança de transações atípicas e fraudulentas; (ii) avaliar a possibilidade de aplicação da restituição em dobro prevista no Código de Defesa do Consumidor; e (iii) examinar a adequação do
quantum
indenizatório fixado para danos morais e a majoração dos honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores em decorrência de falhas em seus sistemas de segurança, conforme o art. 14 do CDC e a Súmula 479 do STJ, que impõe às instituições financeiras a responsabilidade por fortuito interno, incluindo fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias.

4. Os documentos apresentados pelo autor demonstram que as transações e o empréstimo foram realizados de forma atípica, com erros na digitação da senha e inserção de códigos inválidos, sem que o banco adotasse medidas eficazes para barrar as operações suspeitas, caracterizando falha na segurança do serviço.

5. Não ficou comprovada a culpa exclusiva da vítima, uma vez que o banco falhou em seu dever de garantir a segurança das transações realizadas em sua plataforma, permitindo operações incompatíveis com o perfil do autor.

6. Em relação à restituição em dobro, o art. 42, parágrafo único, do CDC prevê o direito do consumidor à devolução em dobro de valores cobrados indevidamente, salvo em caso de engano justificável, não aplicável ao presente caso.

7. O valor fixado a título de danos morais, em R$ 5.000,00, é razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando a frustração e o transtorno experimentados pelo autor devido à negligência do banco.

8. A majoração dos honorários sucumbenciais é devida em razão do desprovimento do recurso, nos termos do art. 85, §11º, do CPC e do Tema 1059 do STJ, aplicando-se o acréscimo de 5% sobre a condenação, totalizando 15% em favor da patrona do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso de apelação conhecido e improvido. Majoração dos honorários sucumbenciais
ex officio
.

Tese de julgamento:

A. Instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, constituindo fortuito interno. B. O dever de segurança do fornecedor de serviços exige que as operações bancárias estejam protegidas por sistemas adequados que dificultem fraudes e transações não autorizadas. C. A restituição em dobro de valores indevidamente cobrados é devida ao consumidor, salvo engano justificável. D. É cabível a majoração dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11º, do CPC, em caso de desprovimento integral do recurso.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0868096-71.2022.8.14.0301 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 02/12/2024 )

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS. INTERNET BANKING. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS. FRAUDE EVITÁVEL PELO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
DANO MORAL EXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800316-21.2022.8.14.0138 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 11/06/2024)

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO PROVIMENTO. 1.Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenou o réu à restituição do valor de R$ 103.388,27 (cento e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2.Cinge-se a controvérsia do recurso à existência de responsabilidade do agravante por transações fraudulentas efetuadas na conta bancária da empresa autora por meio do aplicativo Internet Banking, após ligação de pessoa que se identificou como gerente do banco réu e pediu a confirmação de dados da conta; 3.Não se comprovou o mau uso da senha do aplicativo Internet Banking, bem como a fraude ainda poderia ter sido evitada ou mitigada pelo banco por meio da desautorização das transações bancárias, diante das movimentações atípicas na conta da autora, corroborando a falha de segurança; 4.As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias; 5.A inscrição indevida configura o dano moral
in re ipsa
; 6.A indenização foi fixada pela sentença em patamar razoável e proporcional, de R$ 10.000,00 (dez mil reais); 7.Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “Não comprovada a culpa exclusiva da parte autora, a instituição financeira responde objetivamente pelo dano decorrente de fraude em operação bancária.” Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º e 14 do CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052228/DF, Terceira Turma, rel. min Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800316-21.2022.8.14.0138, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, DJe de 19/06/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0817125-53.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Alex Pinheiro Centeno, DJe de 15/05/2024; Súmulas 297 e 479 do STJ.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830228-35.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024 )

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA DE EMPRÉSTIMO EM NOME DO AUTOR SEGUIDA DE SUCESSIVAS TRANSFERÊNCIAS BANCÁRIAS, POR MEIO DE FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. FALHA NA SEGURANÇA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUTOR QUE PRETENDE DECLARAR A INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E SER REPARADO PELOS DANOS CAUSADOS.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. "A instituição financeira, ao possibilitar a contratação de serviços de maneira facilitada, por intermédio de redes sociais e aplicativos, tem o dever de desenvolver mecanismos de segurança que identifiquem e obstem movimentações que destoam do perfil do consumidor, notadamente em relação a valores, frequência e objeto" (REsp n . 2.052.228/DF). Relatório apresentado pela ré no caso concreto que confirma a discrepância entre o perfil do correntista e as sucessivas operações realizadas eletronicamente pelos estelionatários, em altos valores e em favor de um mesmo destinatário. Nexo causal entre a atividade exercida pela ré, a falha na segurança do serviço e os danos causados ao consumidor. Indenização por dano moral fixada em R$6.000,00 que se mostra razoável e proporcional ao agravo causado. Jurisprudência do STJ firme no sentido de que, tratando-se de danos morais decorrentes de responsabilidade contratual, os juros moratórios incidem a partir da citação. Recurso conhecido e não provido. (TJ-RJ - APELAÇÃO: 0801046-96.2023.8 .19.0028 202300192209, Relator.: Des(a). MARIA AUGUSTA VAZ MONTEIRO DE FIGUEIREDO, Data de Julgamento: 30/01/2024, DECIMA SEXTA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 4ª, Data de Publicação: 01/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. MOVIMENTAÇÕES ATÍPICAS E ALHEIAS AO PADRÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DO STJ
. 1. O enunciado da súmula n. 479 do STJ dispõe que "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias". 2 . Conforme precedentes do STJ, a vulnerabilidade do sistema bancário, que admite operações totalmente atípicas em relação ao padrão de consumo dos consumidores, viola o dever de segurança que cabe às instituições financeiras, e, por conseguinte, incorre em falha da prestação de serviço. (vide REsp n. 2.052 .228/DF (DJe 15/09/23) e REsp n. 1.995.458/SP (DJe 18/08/22) .

(TJ-MG - Apelação Cível: 50946798920238130024, Relator.: Des.(a) Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 30/04/2024, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2024)

Assim, coaduno com o entendimento da sentença de que os contratos de empréstimos devem ser declarados nulos, e o banco deve ser condenado a restituir todos os valores indevidamente cobrados. A restituição em dobro dos valores descontados, encontra amparo no parágrafo único do art. 42 do CDC, pois não se trata de mero engano justificável, mas de cobrança manifestamente indevida, sem respaldo contratual ou fático-jurídico.

Apenas quanto ao valor fixado a título de indenização por danos morais, entendo que o montante arbitrado pelo juízo de origem (R$ 15.000,00) revela-se em desacordo com o valor que vem sendo praticado por esta Corte, devendo ser minorado para R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo este valor razoável e proporcional, considerando os princípios da proporcionalidade, da reparação integral e da vedação ao enriquecimento sem causa, bem como, compatível com os parâmetros usualmente adotados por esta Corte em casos de natureza análoga.

EMENTA
: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. NÃO PROVIMENTO.

1.Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve a sentença que declarou a inexigibilidade dos débitos impugnados e condenou o réu à restituição do valor de R$ 103.388,27 (cento e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e vinte e sete centavos) e ao pagamento de indenização por danos morais de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

(...)

6.A indenização foi fixada pela sentença em patamar razoável e proporcional, de R$ 10.000,00 (dez mil reais);

7.Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: “Não comprovada a culpa exclusiva da parte autora, a instituição financeira responde objetivamente pelo dano decorrente de fraude em operação bancária.”

Dispositivos relevantes citados: arts. 2º, 3º e 14 do CDC. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2052228/DF, Terceira Turma, rel. min Nancy Andrighi, DJe 15/09/2023; TJ-PA, Apelação Cível nº 0800316-21.2022.8.14.0138, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargadora Margui Gaspar Bittencourt, DJe de 19/06/2024; TJ-PA, Apelação Cível nº 0817125-53.2020.8.14.0301, 2ª Turma de Direito Privado, rel. Desembargador Alex Pinheiro Centeno, DJe de 15/05/2024; Súmulas 297 e 479 do STJ.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0830228-35.2017.8.14.0301 – Relator(a): JOSE TORQUATO ARAUJO DE ALENCAR – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 04/11/2024)

APELAÇão CÍVEl. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. incidência da súmula 479, stj. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. QUANTUM REDUZIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO À UNANIMIDADE.

1. Existe dever de indenizar quando resta comprovada falha na prestação do serviço em função de operações bancárias realizadas mediante fraude. Aplicação da Súmula 479, STJ. Apelante que não conseguiu demonstrar que inexiste defeito no serviço prestado ou a existência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros. Negligência na averiguação da documentação apresentada.

(...)

3.

Recurso conhecido e parcialmente provido à unanimidade, tão somente, para reduzir o quantum indenizatório ao patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo o restante da sentença vergastada por seus próprios termos
. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002462-59.2013.8.14.0049 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 18/06/2019)

Dessa forma, a sentença deve ser mantida em sua integralidade, porquanto analisou corretamente a matéria fática e jurídica dos autos, aplicando, com precisão, os dispositivos legais pertinentes.

DISPOSITIVO

Diante de todo o exposto, na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a r. sentença por seus próprios fundamentos.

Advirto as partes de que a oposição de embargos de declaração com nítido caráter procrastinatório poderá ensejar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora Ezilda
Pastana
Mutran

Relatora

Belém, 09/09/2025